Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
S O B R A
D E C O R R E N T E
D E
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L .
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS COM RECURSOS FEFC.
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE GASTO
ELEITORAL REALIZADO EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAIS DIMINUTOS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E
ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A não utilização dos créditos com
impulsionamento, constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, I da
Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não
Num. 43771423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

utilizado, pago com recursos do FEFC,
por se tratar de sobra de campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

3. A divergência entre as prestações de
contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em
declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, despesas de
percentual diminuto, realizadas
anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas
parcial, enseja somente a aposição de
ressalvas, eis que não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas
de campanha.

4. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para
afastar a desaprovação e ensejar a
aposição de ressalvas às contas, eis que
todas as irregularidades, quando
analisadas em conjunto, constituem
percentual inferior à 10% do total de
gastos de campanha, e, portanto, não
teve o condão de macular a fiscalização
e t r a n s p a r ê n c i a d a s c o n t a s
apresentadas. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0603445-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO DALMACIO PAVINATO - ELEIÇÕES 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
JOAO DALMACIO PAVINATO (REQUERENTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771423
27/11/2023
13:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.860

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603445-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
REQUERENTE: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
S O B R A
D E C O R R E N T E
D E
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L .
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS COM RECURSOS FEFC.
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE GASTO
ELEITORAL REALIZADO EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADES COM
PERCENTUAIS DIMINUTOS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E
ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A não utilização dos créditos com
impulsionamento, constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, I da
Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não
Num. 43771423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

utilizado, pago com recursos do FEFC,
por se tratar de sobra de campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

3. A divergência entre as prestações de
contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em
declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, despesas de
percentual diminuto, realizadas
anteriormente à data inicial para
apresentação da prestação de contas
parcial, enseja somente a aposição de
ressalvas, eis que não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas
de campanha.

4. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para
afastar a desaprovação e ensejar a
aposição de ressalvas às contas, eis que
todas as irregularidades, quando
analisadas em conjunto, constituem
percentual inferior à 10% do total de
gastos de campanha, e, portanto, não
teve o condão de macular a fiscalização
e t r a n s p a r ê n c i a d a s c o n t a s
apresentadas. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43771423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO DALMACIO PAVINATO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, prestação de
contas final entregue e confirmada tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e a prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em
05/09/2023.

Publicado o edital (ID 43443524), o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão (ID. 43453090).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo (ID. 43698750), intimado o candidato, houve a juntada de manifestação (ID.
43708898) e apresentação de prestação de contas final retificadora (ID. 43708899).

Em nova análise, foi emitido Parecer Técnico (ID. 43724991), a área técnica se
manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, em razão das inconformidades verificadas
nos itens: 6. (sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago com recursos
do FEFC, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019); 8.
(inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; 9.3. (gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informados à época,
em desacordo com o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019), e; 9.4. (gastos eleitorais
pagos com Outros Recursos, sem apresentação dos respectivos documentos vinculados aos
referidos gastos, em desacordo com o art. 60 da Resolução TSE nº Resolução TSE n°
23.607/2019).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID. 43733646), eis que as
irregularidades apontadas representam percentual ínfimo frente aos gastos totais de campanha,
havendo necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, em relação aos itens 6 e 8.

Em 21/11/2023, houve a juntada de sustentação oral (ID. 43770013), pleiteando a
aprovação das contas de campanha do candidato, ainda que com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
Num. 43771423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOÃO DALMACIO
PAVINATO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

Consoante Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora apresentada (ID.
43708899), os recursos utilizados pelo candidato na campanha totalizaram R$ 458.394,30,
conforme segue:

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 458.146,57.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em razão das inconformidades relativas à sobra financeira decorrente de
impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC (item 6), inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC (item 8), gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informados à época (item 9.3), e
gastos eleitorais pagos com Outros Recursos, sem apresentação dos respectivos documentos
vinculados aos referidos gastos (item 9.4).

Na mesma linha, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, vez que as irregularidades apontadas nos pareceres técnicos
representam percentual diminuto em relação aos gastos totais de campanha.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 6: Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago
Num. 43771423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

com recursos do FEFC

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram identificadas
divergências de informações em relação à despesa declarada no valor de R$ 2.325,03, efetuada
junto ao FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, dos dados constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidos mediante circularização de informações:

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, I, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Em que pese a manifestação do candidato (ID. 43708898), este não juntou
documentação hábil a comprovar o valor divergente em questão, constatado mediante análise da
nota fiscal nº 51622182, emitida pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no
valor de R$ 3.000,00, motivo pelo qual verifica-se uma divergência de R$ 674,97, entre o
declarado pelo candidato e o valor constante no respectivo documento fiscal, a qual deve ser
contabilizada como sobra de campanha.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
Num. 43771423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de
recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o
pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Assim sendo, considerando que a irregularidade representa um percentual de
irregularidade de 0,14% em relação aos gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente
considerada, é passível de apenas de ressalva nas contas de campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, do saldo de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I e art.
79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 8: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC

De acordo com o parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica pontuou
existirem inconsistências no tocante à comprovação das despesas efetuadas com recursos do
Num. 43771423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

FEFC, na contratação de pessoal, e locação/cessão de bens imóveis, que totalizam o montante
de R$ 16.864,23:

Com efeito, nos termos do art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

Num. 43771423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Mediante apresentação da prestação de contas final retificadora, o candidato
procedeu a juntada de alguns documentos a fim de sanar as inconsistências apontadas, tais
como contratos de prestação de serviços e cópias de cheques emitidos para comprovar despesas
com pessoal:

Ocorre que, da análise da documentação apresentada, verificou-se que algumas
despesas permaneceram sem comprovação, ante ausência de de documentação, tais como:

1. Contrato de prestação de serviços celebrado com CLAUDINEIA FREIRE, CPF
02276464950, no valor de R$ 2.000,00, em desacordo com o art. 53, II, “c” da Resolução
23.607/2019;

2. Contrato de prestação de serviços celebrado com TEREZINHA MARIA DE
JESUS PEREIRA, CPF 87953706920, no valor de R$ 2.212,00, dos quais R$ 1.000,00 foram
Num. 43771423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

pagos com recursos do FEFC, conforme análise do extrato eletrônico, verificada compensação do
cheque nº 850014, por contraparte diversa, ou seja, MAILUY DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF
120.223.469-04, ausente de apresentação de recibo, ou ainda, cópia do cheque nominal para a
fornecedora de serviços, em desacordo com art. 53, II, “c” e art. 38, I da Resolução 23.607/2019;

3. Comprovante de propriedade do bem locado, referente à locação/cessão de bens
imóveis (contrato, ID. 43282936), junto à fornecedora CARLA BEARZI, no valor de R$ 1.715,23
que foram pagos com recursos do FEFC, portanto, em desacordo com o disposto no art. 58 da
resolução regente, e;

4. Recibo e/ou cópia do cheque nominal nº 850006, em nome da da contraparte que
efetuou a compensação do referido cheque, no valor de R$ 2.500,00, ou seja, GABRIELA
MANGANOTTI BROLIO, CPF 093.884.139-46, conforme verificado no extrato eletrônico da conta
FEFC. Ressalte-se que, na prestação de contas, o referido cheque nominal nº 850006, foi
registrado para pagamento da fornecedora SILVANA MANGANOTTI, em desacordo com o art.
38, I da Resolução 23.607/2019;

Já em relação a outras despesas, houve a juntada de contratos de prestação de
serviços incompletos (sem assinatura do contratado), tais como, os celebrados com ISABEL
CRISTINA TASMO, MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA, MARIA LOURDES FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, ROSINEIA THASMO SIPRIANO e VALDECIR LUCINDO DE ARAUJO, que
totalizam R$ 2.725,00 que foram pagos com recursos FEFC.

Neste contexto, portanto, verifica-se que da documentação trazida aos autos pelo
candidato, em sede de manifestação ao parecer técnico conclusivo, tem-se documentos que
estão em desacordo com o disposto no art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019. Vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. (grifos acrescidos)

Num. 43771423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU
SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de cheque
nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de
pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados
apenas os contratos e recibos e, nos extratos bancários, o contratado
não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas. Precedentes desta Corte.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 164,
Data 22/08/2023)

Deste modo, verifica-se que foram efetuados gastos eleitorais com recursos
oriundos do FEFC, os quais não foram devidamente comprovados, ou pela ausência de
apresentação de documentação, ou pela insuficiência das informações/documentos apresentados
Num. 43771423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

pelo candidato, motivo pelo reputa-se não comprovadas os gastos eleitorais com contratação de
pessoal, e locação/cessão de bens imóveis.

Assim sendo, Impõe-se, a restituição do dinheiro público ao Tesouro Nacional, no
montante de R$ 9.940,23, porquanto indevidamente comprovada e demonstrada a destinação
dos recursos FEFC, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

De toda forma, considerando o percentual de irregularidade de 2,16% em relação
aos gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de apenas
de ressalva nas contas de campanha.

Item 9.3: Gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial não informado à época

De acordo com o parecer técnico conclusivo, foram apontados gastos eleitorais
efetuados e não informados, no valor de R$ 10.500,00, realizados em período anterior ao termo
inicial para entrega da prestação de contas parcial:

Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as
campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à
Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até então:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente: (...)

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
Num. 43771423 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

fornecedoras ou dos fornecedores; (...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
(grifos acrescidos)

Em que pese manifestação do candidato, na prestação em exame, não se olvida
que consistem de gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial de apresentação da
prestação de contas parcial, para os quais não houve a devida declaração no Sistema SPCE em
momento oportuno, o que em tese, caracteriza infração grave, vez que não reflete a efetiva
movimentação financeira de campanha e causa prejuízo à fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo, podendo conduzir à desaprovação das contas de
campanha.

Entretanto, verifica-se que os gastos realizados, embora totalizem um montante de
R$ 10.500,00, revelam um percentual de irregularidade ínfimo (2,31%) frente aos gastos totais de
campanha, sendo que, por si só, esta divergência entre as prestações de contas parcial e final,
não teve o condão de macular a fiscalização e transparência das contas apresentadas, sendo o
caso para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas e ensejar a aposição de ressalvas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO.
DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA
FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE
GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do
pleito, além de mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante,
podendo dar ensejo à desaprovação das contas. No caso, considerando
que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.

4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

Num. 43771423 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER
CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO
LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA. RELATÓRIO. PARCIAL.
MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA
BANCÁRIA. PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

4. Hipótese em que o prestador omitiu na prestação de contas parcial
original 6,94% das despesas totais contratadas até aquele momento,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Assim sendo, considerando o percentual de irregularidade de 2,31% em relação aos
gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de apenas de
ressalva nas contas de campanha.

Item 9.4: Gastos eleitorais pagos com Outros Recursos, sem apresentação
dos respectivos documentos vinculados aos referidos gastos

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foi detectado gasto eleitoral
no valor de R$ 600,00, junto ao fornecedor PAULO CESAR ROQUE DE SOUZA, pagos com
recursos da conta Outros Recursos, sem a devida comprovação:

Num. 43771423 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

Conforme já mencionado, nos termos do contido no art. 53, I, “g” da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais
precisa ser íntegra, mantendo conformidade com os requisitos previstos no art. 60 da Res. TSE
nº 23.607/2019.

Assim sendo, ante ausência de apresentação de documento hábil para
comprovação da despesa com pessoal, tem-se configurada irregularidade, que em razão de seu
percentual ínfimo (0,13%), comporta a aposição de ressalvas nas contas do candidato.

CONCLUSÃO:

Neste contexto, a aprovação das contas com ressalvas é medida consentânea ao
caso em análise, ante o percentual diminuto das irregularidades apontadas nos itens 6, 8, 9.3 e
9.4, vez que não possuem o condão de comprometer a regularidade das contas apresentadas, e,
portanto, comportam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar
a desaprovação. Contudo, necessária a devolução ao erário dos valores referentes às
irregularidades apontadas nos itens 6 e 8 do parecer técnico conclusivo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por JOÃO
DALMACIO PAVINATO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Determinar ao candidato que proceda à devolução da quantia total de R$
10.615,20 (dez mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos
seguintes termos:

Sobre a quantia de R$ 674,97 (seiscentos e setenta e quatro reais e
noventa e sete centavos), relativa à sobra financeira decorrente de impulsionamento no
Facebook pago com recursos do FEFC, nos termos dos artigos 35, §2º, I e 79, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a partir do termo final do prazo para valores provenientes
de fontes de origem não identificada, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE
n. 23.709/22.

Sobre a quantia de R$ 9.940,23 (nove mil, novecentos e quarenta reais e
vinte e três centavos) relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, nos termos do
art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a partir da data de cada um dos
débitos que ocorreram na conta bancária, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução
Num. 43771423 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39

TSE n. 23.709/22.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603445-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: BRUNO
HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305 - REQUERENTE: JOAO DALMACIO PAVINATO -
Advogado do REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771423 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713250616600000042729627
Número do documento: 23112713250616600000042729627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:37:39